Tribunal: STF
Processo: Rcl 50998
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo indeterminado de pessoas, representado por Wilson Vasques, alega violação, por parte do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública do Município de Sidrolândia e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Narra ter o juiz de primeiro grau concedido, liminarmente, ordem de reintegração de posse em demanda proposta pelo Município de Sidrolândia/MS, sob a condição de que o ente público autor promova a realocação dos ocupantes do local.



    Relata ter o Município autor interposto contra referida decisão agravo de instrumento, que veio a ser provido pelo Tribunal de Justiça local para determinar a efetivação da liminar concedida em favor do ente público sem a necessidade de atendimento das condições fixadas pelo magistrado de primeiro grau.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    2. Reconheço, entretanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    A parte beneficiária informou, em contestação, a prolação de sentença assim redigida:



    O réu se manifestou às fls. 728, com o seguinte teor: informar que, de fato, o mandado foi cumprindo, tendo a parte ré desocupado a área pacificamente, já não tendo mais interesse no prosseguimento da ação. 



    (...) 



    É, no essencial, o relatório. 



    Fundamento. Decido. 



    (...) 



    Isto posto, com resolução do mérito, ex vi art. 487, I, do CPC, julgo procedente pedido formulado nesta Município de Sidrolândia em desfavor de Grupo Indeterminado de Pessoas, para o fim de reintegrar o autor na posse da área descrita na inicial, confirmado a liminar concedida nos autos às fls. 46/48. Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2.º do CPC, os quais, entretanto, ficam suspensos, na forma do art. 98, §3º do mesmo estatuto, eis que concedo ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita. 



    Comunique-se o STF, nos autos da Reclamação nº 50998/MS encaminhando-se cópia desta sentença e da petição de fls. 728. 



    Diante da desistência manifestada pela parte reclamante nos autos de origem, inexiste interesse processual no prosseguimento desta demanda reclamatória.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação, cassando medida liminar anteriormente deferida.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator